Tribunal: TJDFT
Processo: 0707580-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEIS DISTRITAIS N. 38/89 E N. 117/90. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO COLETIVA. TRANSITADO EM JULGADO. TERMO A QUO.FAZENDA PÚBLICA. PRAZOS. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA.
1. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional.
2. O c. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de cumprimento coletivo de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional das execuções individuais, o qual corre pela metade, a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019), não se fazendo qualquer ressalva quanto a natureza da decisão proferida na execução coletiva.
3. Deu-se provimento à apelação do Distrito Federal para reconhecer a prescrição da pretensão executória. Julgou-se prejudicado o recurso dos autores.